Tribunal: STF
Processo: Rcl 39734
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 e ARE 791.932. 
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 20):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. (PRESTADORA DE SERVIÇOS). NÃO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DO CPC/1973 (ART. 1.041, CAPUT, §1º, DO CPC/2015). TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Discute-se nos presentes autos a licitude da terceirização de serviço de call center entre as Reclamadas. Esta Quinta Turma, em acórdão pretérito, negou provimento ao agravo de instrumento primeira Reclamada (A&C CENTRO DE CONTATOS S.A.), empresa prestadora de serviços, sendo mantido, assim, o entendimento do Tribunal Regional no sentido de declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a tomadora do serviço, com base na diretriz da Súmula 331, I e III/TST. Interposto recurso extraordinário, foi retido nos autos, conforme determinação da Vice-Presidência desta Corte. 2. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e o Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral e efeito vinculante, firmou entendimento no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se estabelecendo relação de emprego entre o tomador de serviços e o empregado da empresa prestadora. 3. No caso concreto, todavia, o Tribunal regional negou provimento ao recurso ordinário da prestadora de serviço e manteve a sentença em que reconhecido o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, sem imputar qualquer responsabilidade à prestadora (A&C CENTRO DE CONTATOS S.A.). Esta situação não implicou agravamento da condição em que se encontrava a empresa prestadora. Nesse cenário, carece a esta última o interesse recursal em afastar a reconhecida terceirização ilícita. [...]”.
    O Tribunal entendeu ausente interesse recursal da ora reclamante em afastar a reconhecida terceirização ilícita, haja vista o reconhecimento de emprego com a tomadora dos serviços, situação em nenhum momento debatida no julgamento apontado como paradigma.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente